Tribunal: TCU
Processo: 010.997/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7364/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.997/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bianca Jardim Figueiro Ferreira (XXX.701.020-XX); Claudio Filiciani Lena (XXX.026.980-XX); Eduardo Bortolanza (XXX.499.470-XX); Humberto Hugo Reck (XXX.181.040-XX); Izabelle Elide Rodrigues Zanatta (XXX.332.650-XX); Jair Grando (XXX.313.000-XX); Josiane Braatz Vahl (XXX.219.300-XX); Marcio Fernando Zucco (XXX.344.150-XX); Syene Freire Gondim (XXX.488.333-XX); Vitor Laitart Correa (XXX.560.680-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.